Tribunal: TJMT
Processo: 1007489-93.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007489-93.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), BENEDITA ALZITA DOS SANTOS ASSUNCAO - CPF: 905.140.501-44 (AGRAVADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANO MORAL – EMPRÉSTIMO REALIZADO A TÍTULO DE RMC (RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL) – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – INSURGÊNCIA DO BANCO – RMC QUE SE MOSTRA ABUSIVO E SEM INFORMAÇÕES SUFICIENTES AO CONSUMIDOR – MANUTENÇÃO DO DECISUM – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1- Na peça inicial, a autora, que é pessoa idosa e recebe benefício previdenciário, não nega que possui relacionamento com a instituição financeira. Entretanto, nega ter contratado empréstimo consignado através de cartão de crédito, que resultou na reserva de margem consignável de 69,78 (sessenta e nove reais e setenta e oito centavos), para garantia de pagamento das parcelas relativas ao referido empréstimo.

2-Dessa forma, levando em conta os descontos realizados na aposentadoria do demandante, o que lhe causa prejuízos, é de ser mantida a decisão do magistrado singular, em juízo de cognição sumária, que determinou a suspensão dos descontos até ulterior decisão, sob pena de aplicação de multa diária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BMG S/A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pocone/MT, na Ação de Obrigação de Fazer n. 1000141-37.2020.8.11.0028, ajuizada em seu desfavor por BENEDITA ALZITA DOS SANTOS ASSUNÇÃO, que deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos no benefício previdenciário do autor, da reserva de margem para cartão de crédito e empréstimo, sob pena de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais).

Em suas razões, alega o agravante a ausência dos requisitos autorizadores do art. 300, do CPC, e que a época da realização do contrato em questão a parte agravada possuía margem suficiente para sua realização, de modo que inexistem quaisquer irregularidades nas cobranças questionadas.

Afirma que a agravada teve plena ciência da modalidade do contrato firmado quando da assinatura do mesmo e que o simples ajuizamento da ação não é suficiente para o deferimento da tutela antecipada, sendo imprescindível o aprofundamento da instrução processual.

Por fim, aduz que a multa imposta ofende o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, pede pela concessão de efeito suspensivo sobre a decisão, a fim de que seja suspensa a tutela antecipada deferida e, no mérito, seja dado provimento ao agravo para reformar em definitivo a decisão recorrida, mantendo os descontos.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (id 38503485).

Contrarrazões da parte agravada, pela improcedência do presente recurso (ID 40218999).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANO MORAL movida por BENEDITA ALZITA DOS SANTOS ASSUNÇÃO em face de BANCO BMG S/A alegando que recebe benefício previdenciário e que, nesta condição, o banco requerido inseriu indevidamente em seu benefício reserva de margem para cartão de crédito, através do contrato (ID. 29695558 - Pág. 1)

Aduz que lhe foi enviado cartão de crédito, o qual sequer foi utilizado, mas que vem sendo descontado, mensalmente, o valor de R$ 69,78 (sessenta e nove reais e setenta e oito centavos), a título de reserva de margem consignável (RMC) e que, desconhecia a origem dos referido descontos (RMC), sendo que contratou junto a instituição financeira/agravante empréstimo consignado no valor de R$ 1.884,00 (um mil e oitocentos e oitenta e quatro reais).

Ajuizou a demanda pugnando, em tutela de urgência, seja determinado o cancelamento da reserva de margem para cartão de crédito e empréstimo, sob pena de multa diária.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, autorizadores da tutela de urgência, e deferiu o pleito para o fim de determinar a suspensão da reserva de margem referente ao contrato em discussão, inserida no benefício previdenciário do requerente, até ulterior ordem judicial em contrário, sob pena de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais).

Em face dessa decisão, a parte requerida manejou o presente agravo de instrumento aduzindo a legalidade dos descontos, pois o agravado tem contrato de cartão de crédito e de empréstimo consignado com o banco agravante.

Pois bem.

Na peça inicial, o autor, que é pessoa idosa e recebe benefício previdenciário, não nega que possui relacionamento com a instituição financeira. Entretanto, nega ter contratado empréstimo consignado através de cartão de crédito, que resultou na reserva de margem consignável de 69,78 (sessenta e nove reais e setenta e oito centavos), para garantia de pagamento das parcelas relativas ao referido empréstimo.

Deve ser asseverado que a constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC) requer autorização expressa do aposentado, por escrito ou por meio eletrônico, nos termos do que dispõe o artigo 3º, inciso III, da Instrução Normativa INSS nº 28/2008, alterada pela Instrução Normativa INSS nº 39/2009, a saber:

“Artigo 3º. Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que:

(...)

III - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.”

Na hipótese dos autos, há negativa na contratação do empréstimo consignado através de cartão de crédito em seu benefício previdenciário, sendo que ainda não foram examinados todos os termos contratuais, inclusive com fortes indícios de possibilidade de venda casada.

Ressalto que o “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”, juntado no ID 38259463 - Pág. 1 dos autos de origem, não traz informação acerca de qual contrato de empréstimo se refere, carecendo o feito, portanto, de maior dilação probatória.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS A TÍTULO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. A retenção de margem consignável para operações com cartão de crédito requer autorização expressa do aposentado, nos termos dos §§ 6º e 9º, I, do art. 1° da Instrução Normativa do INSS/Decreto n° 121, de julho de 2005. Embora a agravante tenha juntado aos autos cópia de contrato na modalidade cartão de crédito consignado por ela devidamente firmado, verifica-se que a cláusula permissiva dos descontos em questão não contém data para que estes cessem. Assim, ao menos em cognição sumária, tal disposição mostra-se onerosa à consumidora, por colocá-la em desvantagem exagerada, sobretudo porque alega ausência de intenção de contratar o cartão de crédito consignado. Presença da probabilidade do direito invocado pela parte autora e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. No entanto, é plausível a suspensão dos descontos, e não o seu cancelamento, até que se decida o mérito. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70082201260, Vigésima Quarta Câmara Cível, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em 25/09/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS NA MODALIDE RMC. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR NA ORIGEM. DISCUSSÃO QUE ADIANTA O MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE AGRAVO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. PERIGO DE DANO QUE MILITA EM DESFAVOR DO AGRAVADO E NÃO DO AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. Ante a situação fática dos autos, afastada está o perigo de dano, pelo que há de ser mantida a decisão proferida no primeiro grau. Ainda, a modificação da decisão demandaria o adiantamento da análise do mérito da ação declaratória, o que é incabível em sede de agravo de instrumento, em razão da cognição sumária a que este está atrelado. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70082376328, Décima Sexta Câmara Cível, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em 26/09/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO REALIZADO A TÍTULO DE RMC (RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL) – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – INSURGÊNCIA DO BANCO – RMC QUE SE MOSTRA ABUSIVO E SEM INFORMAÇÕES SUFICIENTES AO CONSUMIDOR – MANUTENÇÃO DO DECISUM – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE. (TJ-SE, Agravo de Instrumento nº 0007820-39.2019.8.25.0000, 2ª CÂMARA CÍVEL, Relator: Luiz Antônio Araújo Mendonça, Julgado em 19/11/2019)

Dessa forma, levando em conta os descontos realizados na aposentadoria da demandante, o que lhe causa prejuízos, é de ser mantida a decisão do magistrado singular, em juízo de cognição sumária, que determinou a suspensão dos descontos até ulterior decisão, sob pena de aplicação de multa diária.

De igual sorte, a multa diária fixada pelo Juízo de primeiro grau, em caso de descumprimento da tutela, em R$ 100,00, não é excessiva, como entende o agravante.

Ressalte-se que sua imposição para o caso de descumprimento da decisão judicial, tem por base o disposto no artigo 536, § 1º, do CPC, e no artigo 84, § 4º, da Lei 8.078/90, que é clara no sentido da aplicação da multa com caráter inibitório, ensejando o cumprimento da obrigação imposta.

Ou seja, a multa objetiva o alcance do resultado prático da medida, não dispondo de caráter punitivo, mas unicamente preventivo, ao efeito de desestimular o descumprimento da decisão judicial e compensar eventual lesão que a parte possa sofrer em função da desobediência, atendendo, ainda, à especificidade da tutela (artigo 536, § 1º, do CPC).

Nesse sentido, inclusive, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA DIÁRIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. Entendimento pacífico nesta Corte Superior que é possível a aplicação de multa cominatória diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação determinada pelo juízo, o que afasta a alegada impossibilidade de aplicação de multa para obrigação de não fazer. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.” (AgRg no Ag 1.219.456/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 11.5.2010)

No presente caso, o valor da multa diária, no importe de R$ 100,00, não se mostra exacerbado ou desproporcional à obrigação imposta, adequando-se à capacidade financeira da parte ré, instituição financeira de reconhecidas proporções.

Por conseguinte, impositiva a manutenção da decisão agravada.

Pelo exposto, conheço do recurso, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020